Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705437-69.2024.8.07.0001 APELANTE: IRENE GOMES DE OLIVEIRA, BEATRIZ OLIVEIRA DEL CASTILO, BRUNA OLIVEIRA DEL CASTILO APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, PEDRO SOARES DOURADO DEL CASTILO, NATHALIA SOARES DOURADO DEL CASTILO DESPACHO Trata-se de apelação cível (ID n° 60189376) interposta pelos terceiros interessados Irene Gomes de Oliveira, Beatriz Oliveira Del Castilo e Bruna Oliveira Del Castilo em face da r. sentença (ID n° 60189372) proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, por meio da qual a magistrada de origem julgou procedente o pedido formulado na petição inicial desta ação de cobrança, a qual foi ajuizada pelos autores Pedro Soares Dourado Del Castilo e Nathália Soares Dourado Del Castilo em face da ré Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A. Embora seja admissível a interposição de recurso de apelação por parte de terceiros interessados, como autoriza o art. 996 do Código de Processo Civil (CPC), revela-se necessária a observância do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5°, do mesmo diploma legal, que deve ser contado a partir da publicação do comando judicial recorrido. Nesse contexto, é importante destacar que o prazo recursal não pode se iniciar somente na data em que o terceiro interessado tomou ciência da sentença, como requerido nesta peça recursal, sob pena de protrair indefinidamente o trânsito em julgado do processo, com graves reflexos sobre a segurança e estabilidade das relações jurídicas. Adotando essa linha de raciocínio, trago à colação o seguinte e recente julgado proferido por este Egrégio Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. PARTILHA AMIGÁVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL MAIS DE DEZ ANOS DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. (...) 2. De acordo com o art. 499 do CPC/1973, tem legitimidade para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público. Distrito Federal não é parte no processo, tendo interposto a apelação na qualidade de terceiro prejudicado. Apelação deve ser interposta em 15 (quinze) dias (art. 508, CPC/73), contados da publicação da sentença. O prazo para interposição de recurso por parte do terceiro prejudicado é o mesmo concedido às partes, tendo início na mesma data. Permitir que o termo inicial para o recurso do terceiro prejudicado se dê em outro momento, em detrimento da data de publicação ou intimação oficial, significaria extensão indefinida do trânsito em julgado de decisão judicial, colocando em risco a segurança e a estabilidade das relações jurídicas. Portanto, o prazo recursal para o terceiro prejudicado deve ser computado de forma objetiva e uniforme e a partir do mesmo marco inicial estabelecido para as partes originárias do processo. No caso, a sentença que homologou a partilha foi proferida em 06/09/2013 e transitou em julgado em 29/06/2013. A apelação interposta somente em 10/11/2023, mais de dez anos depois do trânsito em julgado da sentença recorrida é manifestamente intempestiva. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1914554, 0002257-09.2012.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.)” – Grifos nossos Esse, aliás, também é o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERCEIRO. SÚMULA 202/STJ. APLICAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. CRÉDITO TRABALHISTA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE NUMERÁRIO. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE UMA PREFERÊNCIA DE DIREITO PROCESSUAL SE SOBREPOR A UMA DE DIREITO MATERIAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83/STJ E 282/STF. (...) 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "o terceiro prejudicado possui o mesmo prazo para recorrer a que se submetem as demais partes do processo, em obediência ao princípio da igualdade processual. Com efeito, não se pode admitir que o prazo somente teria início quando o terceiro tivesse ciência da decisão, pois tal interpretação protrairia indefinidamente o trânsito em julgado do feito, com graves reflexos sobre a segurança e estabilidade das relações jurídicas." (AgInt no REsp 1.544.325/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017). (...) (REsp n. 1.678.879/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 17/10/2017.)” – Grifos nossos Considerando esse contexto e a publicação da r. sentença em 11/04/2024, conforme atesta a certidão de ID n° 60189375, os terceiros interessados teriam até o dia 03/05/2024 para interpor o presente recurso de apelação, o que, todavia, só foi feito em 04/05/2024 (ID n° 60189376), isto é, fora do prazo legal previsto na legislação processual. Dessa forma, em observância ao disposto nos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil e a fim de evitar decisão surpresa, intimem-se os apelantes/terceiros interessados Irene Gomes de Oliveira, Beatriz Oliveira Del Castilo e Bruna Oliveira Del Castilo para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre a intempestividade do presente recurso. Intime-se. Posteriormente, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora